Tribunal: TJDFT
Processo: 0700407-27.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700407-27.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENI VENANCIO DE MOURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo o pedido de desistência do agravo (ID. 24223021). Publique-se. Após, arquive-se. Brasília/DF, 19 de março de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito